Tribunal: STJ
Processo: 0011450-50.2018.8.16.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2155489 - PR (2024/0244608-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
ADVOGADOS
: GILSON BONATO - PR020589
RONALDO DOS SANTOS COSTA - PR039877
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: FABIO DA SILVA KRECHEMER
ADVOGADOS
: FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
MARIA PAULA DOMINGOS - PR117867
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ao não
analisar suposta impossibilidade de aplicação da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de
mero inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que a aferição da
presença da unidade de desígnios e dos elementos objetivos dos arts. 69 do CP demandaria
evidente reexame dos fatos e provas da causa, vedado nesta instância especial pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão de matéria já
decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
no julgado ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51300444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 0bc37cae-acb6-4b4d-b295-1d603e122f91

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 0bc37cae-acb6-4b4d-b295-1d603e122f91

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2155489 - PR (2024/0244608-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
ADVOGADOS
: GILSON BONATO - PR020589
RONALDO DOS SANTOS COSTA - PR039877
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: FABIO DA SILVA KRECHEMER
ADVOGADOS
: FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
MARIA PAULA DOMINGOS - PR117867
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ao não
analisar suposta impossibilidade de aplicação da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de
mero inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que a aferição da
presença da unidade de desígnios e dos elementos objetivos dos arts. 69 do CP demandaria
evidente reexame dos fatos e provas da causa, vedado nesta instância especial pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51301724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:00
Código de Controle do Documento: 384e0f8a-2b34-4437-be85-16e8ae722fcf

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão de matéria já
decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
no julgado ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MADERO INDUSTRIA E
contra acórdão que negou provimento ao seu agravo regimental, assim
COMERCIO S.A.
ementado (e-STJ, fls. 1.281-1.285):

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA
DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante caracteriza o
crime de estelionato, conforme previsto no art. 171 do Código Penal, e se a
dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, considerando as circunstâncias
judiciais e o regime inicial de cumprimento da pena.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de revisão do julgado em
instância especial, à luz das Súmulas 7/STJ e 284/STF, e a alegação de dissídio
jurisprudencial sem a devida indicação de dispositivo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte local entendeu estarem comprovados os elementos do tipo penal de
estelionato, destacando a conduta de manter a vítima em erro mediante ardil e com
isso obter vantagem ilícita, o que inviabiliza a revisão do julgado em instância
especial, conforme a Súmula 7/STJ.
5. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com a avaliação negativa das
consequências do crime justificada pelo elevado prejuízo causado à vítima, que
ultrapassou o dano material inerente ao tipo penal.
6. O regime inicial semiaberto foi mantido devido à presença de circunstâncias
judiciais negativas, apesar da pena privativa de liberdade ser inferior a 4 anos,
conforme entendimento da jurisprudência.
7. A alegação de dissídio jurisprudencial foi rejeitada por falta de indicação dos
dispositivos legais de interpretação controvertida, atraindo a incidência da Súmula
284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA51301724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:00
Código de Controle do Documento: 384e0f8a-2b34-4437-be85-16e8ae722fcf

Tese de julgamento: "1. A conduta de manter a vítima em erro mediante ardil
caracteriza o crime de estelionato, inviabilizando a revisão do julgado em instância
especial.
2. A dosimetria da pena pode considerar as consequências do crime negativamente se
o prejuízo causado for superior ao inerente ao tipo penal. 3. O regime inicial de
cumprimento de pena pode ser mais gravoso se houver circunstâncias judiciais
negativas, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos. 4. A ausência de indicação de
dispositivos legais em alegação de dissídio jurisprudencial atrai a incidência da
Súmula 284/STF.". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171; CP, art. 33, §§ 2o e
3o; CP, art. 59."
O embargante destaca, em síntese, que o acórdão seria omisso ao não analisar
suposta impossibilidade de aplicação da continuidade delitiva. Defende o reconhecimento do
concurso material de delitos.
Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
.
É o relatório
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes hipóteses:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que a
aferição da presença da unidade de desígnios e dos elementos objetivos dos arts. 69 do CP
demandaria evidente reexame dos fatos e provas da causa, vedado nesta instância especial pela
Súmula 7/STJ.
A corroborar:

"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
Documento eletrônico VDA51301724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:00
Código de Controle do Documento: 384e0f8a-2b34-4437-be85-16e8ae722fcf

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
Com efeito, os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua
discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos
aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:00
Código de Controle do Documento: 384e0f8a-2b34-4437-be85-16e8ae722fcf

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0244608-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.155.489 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00018274920248160013 00018898920248160013 00114505020188160013
114505020188160013 18274920248160013
1827492024816001300078484120248160013 18898920248160013
78484120248160013
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
ADVOGADOS
: GILSON BONATO - PR020589
RONALDO DOS SANTOS COSTA - PR039877
RECORRIDO
: FABIO DA SILVA KRECHEMER
ADVOGADO
: FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
ADVOGADA
: MARIA PAULA DOMINGOS - PR117867
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVANTE
: FABIO DA SILVA KRECHEMER
ADVOGADO
: FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
ADVOGADA
: MARIA PAULA DOMINGOS - PR117867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
ADVOGADOS
: GILSON BONATO - PR020589
RONALDO DOS SANTOS COSTA - PR039877
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
ADVOGADOS
: GILSON BONATO - PR020589
RONALDO DOS SANTOS COSTA - PR039877
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: FABIO DA SILVA KRECHEMER
ADVOGADO
: FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
ADVOGADA
: MARIA PAULA DOMINGOS - PR117867
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542245551812230407854@
2024/0244608-1 - REsp 2155489 Petição : 2025/0084923-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:47:57
Código de Controle do Documento: 639AD641-89A9-42AB-B22B-AB9E0ED6034A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0244608-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.155.489 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
C542245551812230407854@
2024/0244608-1 - REsp 2155489 Petição : 2025/0084923-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:47:57
Código de Controle do Documento: 639AD641-89A9-42AB-B22B-AB9E0ED6034A